Tribunal: TJSP
Processo: 1003759-73.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa. Licitação. Pretensão da parte autora que seja declarada a nulidade da penalidade imposta pelo descumprimento aos termos do Contrato de Prestação de Serviço de Gestão e Operação e Manutenção dos Postos Poupatempo das Regiões Administrativas de São José dos Campos. Contrato que é claro ao especificar as obrigações

Ementa:

Recurso de Apelação. Ação Declaratória de Nulidade de Multa Administrativa. Licitação. Pretensão da parte autora que seja declarada a nulidade da penalidade imposta pelo descumprimento aos termos do Contrato de Prestação de Serviço de Gestão e Operação e Manutenção dos Postos Poupatempo das Regiões Administrativas de São José dos Campos. Contrato que é claro ao especificar as obrigações assumidas pelas partes, bem como, a possível imposição de penalidade pelo descumprimento. Penalidade que foi imposta a autora pela entrega insuficiente de kits de uniformes aos colaboradores. Contexto fático probatório que denota a imposição de multa em valor superior ao que se considera como adequado, uma vez que não demonstrado efetivo prejuízo à prestação dos serviços contratados, e portanto, deve ser reduzida, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação ao caso do art. 537, caput ̧ do Código de Processo Civil, e art. 413, do Código Civil, em atenção ao permissivo estabelecido pelo art. 54, da Lei 8.666/93. Afastada a preliminar 'nulidade da r. sentença – impossibilidade de prolação de sentença condicional (artigo 492, parágrafo único, do CPC), uma vez que os honorários não foram fixados de modo condicionado à evento futuro e incerto, outrossim, a condenação em tal ônus atendeu ao estabelecido pelo §2o, do art. 85, do Código de Processo Civil, diante do proveito econômico pretendido e obtido com a redução da penalidade imposta, e ainda, levando-se em consideração a possibilidade de retenção direta e administrativamente pela ré. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação improvido.